Tribunal: TJSP
Processo: 1008040-71.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos segurados da autora – Aplicabilidade do CDC na relação entre segurados e concessionária de serviço público que se estende à seguradora (art. 786 do Código Civil) – Dispensabilidade de pedido administrativo – Nexo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamentos dos segurados da autora – Aplicabilidade do CDC na relação entre segurados e concessionária de serviço público que se estende à seguradora (art. 786 do Código Civil) – Dispensabilidade de pedido administrativo – Nexo entre a descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente demonstrados – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008040-71.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1008040-71.2019 – MOGI GUAÇU.
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Sompo Seguros S/A.
Juiz: Fernando Colhado Mendes.
Voto 24.590
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de
energia elétrica
Ação regressiva proposta por
seguradora Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da
autora Aplicabilidade do CDC na relação entre
segurados e concessionária de serviço público que
se estende à seguradora (art. 786 do Código Civil)
Dispensabilidade de pedido administrativo Nexo
entre a descarga elétrica e os danos havidos nos
equipamentos
devidamente
demonstrados

Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Sentença
mantida Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 244/245, de relatório adotado, julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, movida pela apelada à
apelante honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Diz-se que é necessário diferenciar o contrato de seguro do de
fornecimento de energia elétrica, sendo o risco inerente àquele. Alega que
não houve prévio encaminhamento de pedido administrativo de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
3
(o que a impossibilitou de ter acesso aos equipamentos danificados) e os
laudos ofertados são inconclusivos. Afirma que a seguradora não comprovou
o efetivo pagamento aos seus segurados. Sustenta, também, que não há
relação de consumo entre as partes. Defende, ainda, que inexiste nexo causal
a ensejar o dever de indenizar, porque os supostos danos foram causados por
eventos da natureza além do fato de que os elementos são no sentido de que
não houve oscilação ou interrupção do fornecimento da energia elétrica, pois
não detectada em seu sistema (fls. 247/263).

Veio resposta (fls. 280/295).

É o relatório.

2. Recurso infundado. Trata-se de ação regressiva de
ressarcimento de danos em que a autora alega ter se sub-rogado nos direitos
dos segurados descritos na inicial, em decorrência do pagamento de
indenização por danos causados por má prestação de serviço de energia
elétrica.
De fato, os eventos danosos foram suficientemente esclarecidos
em razão da prova documental acostada, a demonstrar a responsabilidade da
ré pelo ocorrido.
Os laudos apresentados (fls. 86, 88 e 97) realizados por
empresas sem relação com as partes demonstraram o nexo de causalidade
entre os danos sofridos e a prestação do serviço da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
4
Nesse contexto, depreende-se da regularidade e veracidade dos
referidos documentos desincumbindo-se, a apelada, de seu ônus probatório,
com demonstração suficiente do nexo de causalidade, ao contrário do alegado
pela apelante.

A par disso, a autora arcou com o pagamento da indenização (fls.
72/73) dos bens que estavam cobertos pela apólice de seguro à época dos
fatos, os quais foram danificados em razão da forte descarga
elétrica/atmosférica na rede de energia elétrica, cujo fornecimento era da
responsabilidade da ré
E a relação existente entre o segurado e a concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica é de consumo, porque o
segurado, pessoa física, sofreu danos em equipamentos de sua residência,
destinatário final, pois, do serviço prestado pela ré. De toda forma, inda fosse
empresa, incidiria o Código do Consumidor. A respeito:
ADMINISTRATIVO
E
CONSUMIDOR.
MULTA
IMPOSTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO
DE CONSUMO CARACTERIZADA. ART. 29 DO CDC. 1.
Hipótese em que o Procon aplicou à impetrante multa de R$
3.441,00, “levando em consideração a publicação do anúncio
não autorizado pelo Reclamante” (Auto Posto Boa
Esperança). A recorrente sustenta que não poderia ter sido
autuada, pois o serviço por ela prestado - publicidade em lista
empresarial impressa “é classificado como insumo e não
consumo”. 2. Discutem-se, portanto, o enquadramento da
atividade desenvolvida pela impetrante como relação de
consumo e a conseqüente competência do Procon para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
5
imposição de multa, por infração ao Código de Defesa do
Consumidor (CDC). 3. O CDC incide nas relações entre
pessoas jurídicas, sobretudo quando se constatar a
vulnerabilidade daquela que adquire o produto ou
serviço, por atuar fora do seu ramo de atividade. 4. De
acordo com o art. 29 do CDC, “equiparam-se aos
consumidores todas as pessoas determináveis ou não,
expostas às práticas nele previstas”. Nesse dispositivo,
encontra-se
um
conceito
próprio
e
amplíssimo
de
consumidor, desenhado em resposta às peculiaridades das
práticas comerciais, notadamente os riscos que, in abstracto,
acarretam para toda a coletividade, e não apenas para os
eventuais contratantes in concreto. 5. A pessoa jurídica
exposta à prática comercial abusiva equipara-se ao
consumidor (art. 29 do CDC), o que atrai a incidência das
normas consumeristas e a competência do Procon para a
imposição da penalidade. 6. Recurso Ordinário não provido
(RMS 27541 Relator: Ministro Herman Benjamin Órgão
Julgador: Segunda Turma Data do Julgamento: 18/8/2009
Data da Publicação/Fonte: DJe 27/4/2011) (g.n.).

Assim, está caracterizada a vulnerabilidade técnica do segurado
perante a concessionária de serviço público ré que se estende à seguradora
por força da sub-rogação (art. 786 do Código Civil).
Portanto, comprovada responsabilidade objetiva da ré em arcar
com os danos ocasionados aos consumidores e suportados pela requerente,
que se sub-rogou nos direitos dos segurados.

Afinal, os danos foram causados pela variação na rede elétrica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
6
responsabilidade da requerida, concessionária de serviços públicos, que
responde de forma objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.

Forçoso convir que os danos ficaram comprovados, bem assim o
nexo causal a variação da tensão elétrica dos serviços disponibilizados por
aquela que ocasionou os prejuízos sofridos pelo segurado, de forma a
caracterizar a falha na prestação dos serviços.

A simples assertiva de inexistência de variação de tensão é
insuficiente para afastar a responsabilidade da ré. Nesse aspecto, as telas de
fls. 256/257 não comprovam a ausência de defeitos na prestação de serviços,
pois retiradas de sistemas internos da própria ré, tratando-se, assim, de prova
unilateral. O mesmo pode ser dito quanto aos laudos técnicos de fls. 215/224,
exibidos junto à contestação, que nada mais fizeram do que reproduzir tais
telas e os argumentos da defesa, sendo inaptos, pois, à prova de inexistência
de nexo de causalidade.
Nem a mera alegação de força maior ou caso fortuito serve para
eximi-la dessa responsabilidade, pois mero fortuito interno se insere no
âmbito do risco da atividade. Nesse aspecto, a jurisprudência já reconheceu a
responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos
ocasionados por descargas elétricas (raios) mutatis mutandis:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE.
NECESSIDADE.
OSCILAÇÕES
DE
ENERGIA
E
DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
DANIFICANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
7
APARELHOS ELETRÔNICOS DA RESIDÊNCIA DE
SEGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS
PARTES, JÁ QUE A SEGURADORA SUB-ROGOU-SE
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENTENDIMENTO
DE QUE DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE
ENERGIA SOB SUA RESPONSABILIDADE, E NÃO
DIRETAMENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA,
NÃO
PODE
SER
ENTENDIDA
COMO
CASO
FORTUITO.
DANOS
E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ELÉTRICOS, COM BASE NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA
ANEEL, JÁ QUE ESTA NÃO SE SOBREPÕE AO
DIREITO
DE
AÇÃO,
CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTO.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, ART. 85, §§ 2o E 11o. SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso
de
apelação
improvido,
com
determinação (Apelação 1047855-90.2016.8.26.0100 São
Paulo Relatora: Cristina Zucchi
Órgão julgador: 34a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 30/01/2018
Data de publicação: 30/01/2018
Data de registro:
30/01/2018) (g.n.).
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
IMPROCEDENTE
ENERGIA ELÉTRICA
descarga
elétrica com oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em
equipamentos
dos
segurados
da
apelante

responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o da CF) da
concessionária de serviço público ação regressiva da
seguradora para haver o que despendeu em favor de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
8
segurados
concessionárias de energia elétrica devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários nexo entre a
descarga elétrica e os danos havidos nos equipamentos
dos segurados da apelante devidamente demonstrado
ação regressiva procedente recurso provido. Resultado:
recurso provido (Apelação 1015896-03.2016.8.26.0068

Barueri Relator: Castro Figliolia Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 29/01/2018
Data de publicação: 29/01/2018
Data de registro:
29/01/2018) (g.n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
(RAIO)
QUE
DANIFICOU
APARELHOS
ELETRÔNICOS

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
Relação de consumo configurada Inversão do ônus da prova
Requisitos presentes
Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público
Ré que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, II, do C.P.C.)
Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão de energia elétrica durante tempestades e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à
rede Risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela concessionária Oscilação de energia que configura
falha na prestação do serviço e deu causa aos danos
suportados pela autora Dever de pagar a indenização
tal como pleiteada Sentença mantida Recurso desprovido
(Apelação 0005119-44.2013.8.26.0338 Mairiporã Relator:
Antônio Tadeu Ottoni Órgão julgador: 34a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 12/8/2015 Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
9
publicação: 14/8/2015 Data de registro: 14/8/2015) (g.n.).
Portanto, não foi demonstrada de forma inequívoca, qualquer
excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal entre
o prejuízo sofrido e a falha na prestação do serviço da requerida, nos termos
do art. 373, II, do CPC, sendo que as telas de sistema interno apresentadas
não podem demonstrar com segurança que não houve interrupção da
unidade consumidora. Dessa forma, demonstrado pela autora que os
danos havidos nos equipamentos em questão realmente advieram de
descarga ou sobrecarga elétrica proveniente da rede de distribuição da
requerida.

Deve ser rejeitada, também, possível ofensa ao disposto na
Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as disposições normativas
relativas ao ressarcimento de danos elétricos instalados em unidades
consumidoras. Não se pode olvidar que a exceção no sentido de que o
consumidor dispõe de até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora não está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, nem
na Lei 8.987/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos),
não podendo tais atos normativos criar óbices para o exercício do direito
de ação.

Outrossim, desnecessário prévio pedido administrativo, por não
se tratar de requisito legal para a propositura de ação de reparação de danos.
A respeito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
10
AÇÃO DE REGRESSO. AFASTADAS PRELIMINARES
DE CARÊNCIA DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
OSCILAÇÃO
DA
REDE
ELÉTRICA.
AVARIAS
EM
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA RISCO DA ATIVIDADE. NEXO
CAUSAL E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
1089618-71.2016.8.26.0100 São Paulo Relator: Coelho
Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/6/2017
Data de publicação:
29/6/2017 Data de registro: 29/6/2017) (g.n.).
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição
não
verificada. Inaplicabilidade da exigência de pedido
administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de indenização
decorrente de danos elétricos. Pedido administrativo que
não constitui condição de procedibilidade para a ação de
regresso. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva da concessionária por danos
causados por oscilação na tensão de energia elétrica, ainda
que decorrente de descargas atmosféricas, que constituem
fortuito interno e, portanto, estão dentro do risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos
devidamente comprovados. Verba devida. Sentença mantida.
Recurso improvido (Apelação 1008696-43.2016.8.26.0100
São Paulo Relator: Ruy Coppola Órgão julgador: 32a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 15/12/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008040-71.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto 24.590 - (tocn)
11
Data de publicação: 16/12/2016
Data de registro:
16/12/2016) (g.n.).

Além disso, as características do evento são compatíveis com os
danos ocasionados aos equipamentos. E, repita-se, a concessionária de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários,
independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, bem assim o art. 14 do Código do Consumidor.

Caracterizou-se, assim, fortuito interno, como consequência de
risco próprio da atividade da concessionária que pode ser previsto e
calculado. Por isso é que se mantém incólume o nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da concessionária a lhe
impor o dever de indenizar os prejuízos da seguradora.

A sentença, portanto, se mantém como proferida. E, por força do
artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso